Tribunal: TJMT
Processo: 1004096-58.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004096-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), GECI MACIEL COSTA - CPF: 663.825.720-04 (AGRAVANTE), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (AGRAVADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO CONHECIDA – PROTESTO POR EDITAL – AR DEVOLVIDO COM AVISO DE “RECUSADO” – REGULARIDADE DO PROETSTO POR EDITAL - INTELECÇÃO DO ART. 15 DA LEI Nº 9.492/97 – “NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A INTIMAÇÃO” – DECISÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 15, da Lei nº 9.492/97 (Lei que define competência, regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida e dá outras providências), dispõe claramente que “a intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante”, amoldando-se perfeitamente a hipótese dos autos, na qual não se logrou êxito na entregue da notificação extrajudicial, pois, a intimação foi “recusada”.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
GECI MACIEL DA COSTA
contra decisão proferida na Ação de Execução por quantia certa nº 1002573-39.2018.8.11.0015 - 3ª Vara Cível de Sinop, movida por
BAYER S.A.
que não conheceu da exceção de pré-executividade ajuizada pelo agravante.

Irresignado com a decisão, o agravante explica que a execução está representada pelas duplicatas sem aceite, que estão desacompanhadas das mercadorias e devidamente protestadas.

Especificamente quanto a exceção de pré-executividade aduz que por não ter ocorrido por parte do Oficial de Protesto qualquer tentativa de intimação do agravante, alegou: “a) nulidade dos protestos das duplicatas sem aceite, por ausência de intimação/notificação do apontamento dos protestos e até mesmo ausência de qualquer tentativa de intimação/notificação, como exige e impõe o Superior Tribunal de Justiça em sua decisão lançada no REsp n. 1396356/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, relatado pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino; e b)- nulidade do protesto por negativa de vigência do art. 14, caput, da Lei n. 9.492/1997.”.

Explica que a decisão é nula, pois, a prova da ausência de qualquer tentativa de intimação/notificação está na certidão do Oficial de Protesto, lançada nos instrumentos de protestos, onde certifica que o AR foi devolvido pelo CORREIOS que não goza de fé-pública, como “recusado”.

Aduz ainda que invocou a aplicação de tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso repetitivo (REsp 1396356/MG), era dever do Magistrado de Piso enfrentar a questão e justificar por que não se aplica ao presente caso, como exige o art. 489, §1º, inc. VI, do Código de Processo Civil..

No tópico seguinte invoca o cabimento da exceção, pois, não há necessidade de nenhuma dilação probatória.

Defende que o direito do devedor em ser intimado/notificado dos protestos apontados é uma garantia consagrada pelo art. 14,
caput
da Lei 9.492/1997, que deve ser observada e cumprida, pelo menos uma tentativa, por parte do Oficial de Protesto, que goza de fé pública. Assim, pontua que cabia e cabe ao Oficial de Protestos, o
múnus
da sua função delegada, realizar o ato de intimação e não há qualquer previsão legal autorizando a dispensa da tentativa de intimação pessoal pelos CORREIOS, e por isso, a afirmativa feita pelos COREREIOS de que foi “recusada” a correspondência, não tem condão de validar o protesto por edital e
isto não demanda qualquer dilação probatória.

Assevera ainda a negativa de vigência do artigo 405, do CPC.

No tópico seguinte, defende que a lavratura por edital foi em flagrante ofensa ao art. 15, caput, da Lei n. 9.492/1997, e, por isso, são nulos de pleno direito e não se prestam a validar como títulos executivos as duplicatas sem aceite.

Ao final requer seja provido o agravo, julgando-se procedente a exceção de pré-executividade, para decretar a nulidade dos protestos das duplicatas sem aceite e, em consequência, extinguir a execução.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado acima, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
GECI MACIEL DA COSTA
contra decisão proferida na Ação de Execução por quantia certa nº 1002573-39.2018.8.11.0015 - 3ª Vara Cível de Sinop, movida por
BAYER S.A.
que não conheceu da exceção de pré-executividade ajuizada pelo agravante.

Extrai-se da decisão agravada que a exceção de pré-executividade não foi conhecida, ao fundamento de que
“não é possível a verificação ‘prima facie’ das alegações do excipiente, porque não houve a apresentação de prova pré-constituída, sendo que a verificação da validade do procedimento em que se operacionalizou a realização dos protestos se trata de tema/matéria que exige/demanda dilação probatória, sobretudo porque o tabelião é dotado de fé-pública e, os atos por ele praticados, detém presunção de veracidade.”.

De acordo com a Lei das Duplicatas (n. 5474/69), a sua cobrança judicial observará o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, nas seguintes hipóteses:

l - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico;

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei.

Como visto, o protesto é um dos requisitos legais quando se tratar de duplicata sem aceite, para que seja considerada título executivo extrajudicial.

Já a Lei 9492/1997 estabelece em seus artigos 14 e 15 a forma de notificação de devedor, nos casos de protesto:

“Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.

§ 1º A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião, ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção (AR) ou documento equivalente.

§ 2º A intimação deverá conter nome e endereço do devedor, elementos de identificação do título ou documento de dívida, e prazo limite para cumprimento da obrigação no Tabelionato, bem como número do protocolo e valor a ser pago.

Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato,
ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.

§ 1º O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária.

§ 2º Aquele que fornecer endereço incorreto, agindo de má-fé, responderá por perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções civis, administrativas ou penais.”. destaquei

No caso, o “AR” foi devolvido pelos Correios como “recusado”, ou seja,
ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido,
não havendo qualquer irregularidade no protesto por edital.

A propósito, o seguinte julgado do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. NULIDADE DO PROTESTO POR EDITAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. 1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Rejeita-se a alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória ( Súmula n. 7/STJ). 3
. A intimação à parte devedora, acerca do protesto de título ou documento de dívida, pode ser realizada por edital, desde que o tabelionato, antes de assim agir, esgote os meios de localização da parte devedora,
notadamente enviando intimação por via postal para o endereço
fornecido por quem apontou o título ou documento a protesto. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1773460 GO 2020/0264863-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

destaquei

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE – INEXISTENTE – DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ÍNTEGRA – NOTAS FISCAIS ATESTADAS – PROTESTO CORRETO – PROVAS IDONEAS – MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO DO PROTESTO – EDITAL – OBSERVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A duplicata é um título causal que só passa a ter existência cambial, abstrata, pelo reconhecimento expresso do comprador ou tomador de serviço da prática do ato que possibilita sua emissão, com o aceite, ou pelo protesto acompanhado da comprovação da entrega e recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, sem recusa regular, conforme prevê o art. 15, I e II, da Lei 5.474/68. 2 - A duplicata sem aceite, devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias ou prestação de serviços, é título hábil a aparelhar processo de execução. Precedentes do STJ. 3 - Se as provas no bojo dos autos de embargos à execução indicam sobremaneira a observância da legislação cambiária e a boa-fé do exequente, a execução de duplicata deve ser mantida incólume.” (TJ-MS - AC: 08049875120158120021 MS 0804987-51.2015.8.12.0021, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 06/03/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO. INTIMAÇÃO. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. LOGRADOURO COM NUMERAÇÃO INCORRETA. PUBLICAÇÃO DE EDITAL. PROCEDIMENTO CORRETO. RECURSO DESPROVIDO. - Nos termos do artigo 14, 'caput' e § 1º, da Lei 9.492/97, o Tabelião de Protesto deve expedir a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título, sendo que a remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião, ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção ou documento equivalente - A intimação ficta, realizada por edital, é autorizada pelo artigo 15 da Lei 9.492/97 nos casos em que a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida; sua localização for incerta ou ignorada; for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante - O artigo 317 do Provimento nº 260/CGJ/2013 ainda, prevê que a intimação por edital será feita nas seguintes hipóteses: "I - se a pessoa indicada para aceitar, devolver ou pagar for desconhecida ou sua localização for incerta, ignorada ou inacessível; II - se ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante; III - se, por outro motivo, for frustrada a tentativa de intimação postal ou por portador" - Diante dos fatos narrados e certificados nos autos, inexiste irregularidade procedimental na lavratura dos editais de notificação da devedora, visto que não havia como localizá-la, em razão de seu endereço não estar corretamente identificado no momento da intimação.” (TJ-MG - AC: 10000200600013002 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 09/11/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/11/2022)

Também não há falar em desrespeito ao Tema 921 do STJ, pois, no caso, restou devidamente verificado que houve a tentativa de intimação por via postal, antes da intimação por edital, contudo, sem êxito.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023